Tribunal: TJDFT
Processo: 0731464-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAMES E CONSULTAS. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE AMARELA PARA EXAMES E CONSULTA E VERDE PARA CIRURGIA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).

2. Na hipótese, o autor foi incluído no Sisreg em 4/1/2023 para realização do exame de TC de pescoço adulto c/contraste s/sedação, no dia 6/1/2023, sob classificação de risco amarelo; para CE - exérese de tumor de pele e anexos/cisto sebáceo/lipoma, sob classificação de risco verde; e em 24/5/2023 para RM de mastoides adulto c/contraste s/sedação e consulta em atenção à saúde auditiva - média e alta complexidade, ambos sob classificação de risco amarelo.

3. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização dos exames, consulta e cirurgia. Todavia, a prioridade é verde para cirurgia e amarela para os demais procedimentos pleiteados, os pedidos são relativamente recentes e não há demonstração de situação de risco de vida ou agravamento do quadro clínico que justifique a intervenção judicial para que o autor receba atendimento antes daqueles que aguardam há mais tempo.

4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.